Tribunal: TJMT
Processo: 1024909-56.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024909-56.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ALINE BRUEHMUELLER ALE FERNANDES - CPF: 854.166.061-34 (EMBARGADO), MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 487.843.201-25 (ADVOGADO), MANOEL LACERDA LIMA - CPF: 104.978.701-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id.
136721661
– págs. 1 a 11), interposto por
CX CONSTRUÇÕES LTDA.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a requerida/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão.

Insiste que não foi apreciado a questão acerca da suposta transação efetuada entre a comissão de adquirentes e a construtora/requerida/apelante, ora embargante, através da qual teria repactuado, em novação, o prazo de entrega do empreendimento para 31.12.2019, de modo que ensejaria a extinção da presente ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a requerida/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão.

Insiste que não foi apreciado a questão acerca da suposta transação efetuada entre a comissão de adquirentes e a construtora/requerida/apelante, ora embargante, através da qual teria repactuado, em novação, o prazo de entrega do empreendimento para 31.12.2019, de modo que ensejaria a extinção da presente ação.

Não assiste razão à requerida/apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da sua insistência quanto à questão da suposta transação efetuada entre a comissão de adquirentes e a construtora/requerida/apelante, ora embargante, o que ensejaria a extinção da demanda, o acórdão embargado expressamente consignou que:

“(...).

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial, não considerou fato superveniente (transação que prorrogou o prazo de entrega do imóvel), situação que acarreta a extinção do processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, na sentença recorrida restou expressamente consignado que:

“Verifica-se assim que não há óbice legal para deferimento do pedido acautelatório, até porque não cabe aqui discussão de fato superveniente consistente em eventual transação que repactuou, em novação, o prazo de entrega do empreendimento.”

Noutras palavras, é evidente que, tratando-se de processo cautelar, como bem ponderou a Juíza sentenciante, o fato superveniente apontado deve ser discutido nos autos principais e não nestes autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DE PROTESTO – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO ALVEJADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES – ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS DISCUTIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador a quo não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ocorrendo a interposição de medida cautelar e posterior ação principal, nesta deve ser realizada todo e qualquer juízo de valor sobre as provas dos fatos.

(N.U 1001096-94.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)”

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da requerente, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

(...).”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da requerida/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022